Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701628-16.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) ALINE TAVARES DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Aline Tavares da Silva contra a ora recorrente, deferiu o “pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize os procedimentos de correção de lipodistrofia – Código 30101190 (x2); plástica em Z – Código 30101670 (x2); e extensos ferimentos – Código 30101565 (x2) – CID: E88” (ID dos autos de origem). Em suas razões de recurso (ID 13868348), a agravante que a negativa de realização dos procedimentos médicos ocorreu de acordo com o contrato celebrado entre as partes e que, na hipótese, não se encontram evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Destaca que a agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos, hospitalares, de diagnósticos e terapia, celebrado entre esta subscritora e a sua empresa empregadora, desde 1/6/2017, no plano enfermaria. Sustenta, em suma, que, em relação aos procedimentos de “correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores”, esses são tratamentos estéticos e não constam no rol da ANVISA, de modo que não possui cobertura obrigatória. Afirma que, nos casos de cirurgia pós bariátrica, “encontra previsão contratual apenas a cirurgia de dermolipectomia, com a seguinte diretriz da ANS: ‘cobertura obrigatória em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago)’”. Em relação ao pedido de realização de procedimento de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, malgrado conste no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa – RN n. 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para tratamento de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, com rotação de retalhos miocutâneos, não se trata do caso da agravada, ou seja, a solicitação atual não apresenta cobertura. Alega que deve ser afastada a possibilidade cominação de multa, no caso de não cumprimento da decisão agravada, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida. Requer ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para, reformando-se a decisão recorrida, indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pela autora, ora agravada. Preparo regular (ID 13868357). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Do relatório médico juntado aos autos de referência (n. 0737873-57.2019.8.07.0001), denota-se a necessidade de que a autora, ora agravante, seja submetida à realização da cirurgia reparadora vindicada, tendo em vista a acentuada perda de peso após submissão à cirurgia bariátrica, tendo apresentado, no quadro pós-operatório, “intensa flacidez que vem gerando dermatofitose e dificuldade de higienização em região inguinal, bem como dificuldade para realização de atividades físicas” (ID 51810096 dos autos de origem). Ressalta-se, assim, que dessa descrição acerca da condição física da agravada, ao menos nessa análise superficial, não exsurge a urgência da autorização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ou seja, na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravada na ação de origem não recomenda expressamente que o procedimento cirúrgico seja realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Assim, há indícios de tratar-se de cirurgia eletiva. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência na origem, deve ser notado que o art. 300 do CPC[1] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual objetivava determinação para que a ré autorizasse a realização de cirurgia reparadora decorrente de intervenção bariátrica. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Considerando que os procedimentos indicados no relatório médico representam continuidade do tratamento de redução de peso - não se tratando de cirurgias de natureza meramente estética -, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado. 4. No caso, contudo, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1212583, 07142904620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Na via estreita de cognição sumária do agravo de instrumento, cabe apenas a apreciação dos requisitos autorizadores da concessão de tutela recursal liminar, não sendo possível a aferição de todos os elementos do processo. Assim, estando ainda pendente nos autos principais de apresentação de defesa, saneamento e instrução, a r. decisão agravada merece ser mantida, ainda que se trate de questão relativa a direito à saúde, porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. (Acórdão 1203010, 07130528920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.